Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0719551-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DESPACHO Não há previsão legal do pedido de reconsideração, nem se presta para interromper o prazo recursal. Não foi realizado pagamento a mais pelo recorrente, conforme alega. Mas sim pagou apenas uma das guias enquanto deveria ter pago duas, segundo expressa previsão legal: Artigo 54. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Para o conhecimento do recurso, seria necessário o pagamento da guia de ID 50887847 e de ID 51037572, cujo pagamento da última não foi comprovado. De tal forma, mantenho a decisão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora